Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CARACTERIZADA. MERA DETENÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO EM AÇÃO POSSESSÓRIA DA CLANDESTINIDADE DA POSSE DOS AUTORES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUBSTITUIR ESTADO DE DETENÇÃO PELO ESTADO POSSESSÓRIO APTO A CARACTERIZAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELO JUS POSSIDENDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para se postar em Juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica existente entre as partes, de sorte a autorizá-las a atuarem no feito. 1.1. Na espécie, apesar da alegação de pertinência subjetiva na relação processual e jurídica entre autor e réus, dada suposta relação possessória em face da área discutida, a alegação de cessão dos direitos possessórios aos demais autores não teria o condão de lhe conferir legitimidade, dada a condição de mero detentor da área, aliado ao fato de não exercer, ao menos domínio, sobre o imóvel edificado na área em litigio. Rejeita-se a preliminar.
2. Na espécie, foi devidamente reconhecido pelo d. juízo na ação possessória que o primeiro autor esteve na posse do imóvel a título de mero detentor, dada a relação de dependência com os genitores dos apelados, razão pela qual não prosperam as alegações de licitude da posse, porquanto a clandestinidade impede que a posse seja dotada de juridicidade, não viabilizando, por consequência, aquisição da área por usucapião. 2.1. Inclusive, restou devidamente decidido que a tolerância à permanência do Sr. João Luiz na década de 1990 pelos genitores dos apelados não gerou, por si só, a justa posse do imóvel, de modo que não se pode considerar ter havido convalescimento na posse continuada, sequer sendo possível cogitar substituição do estado de detenção pelo estado possessório apto a caracterizar a prescrição aquisitiva pelo jus possidendi.
3. E, ao contrário do que aduzem os apelantes, a natureza da posse, repise-se, qualificada como clandestina na ação originária, foi amplamente refutada como tese de defesa, não estando a temática limitada à validade da dação em pagamento verbal celebrada entre os genitores dos apelados e o sr. João Luiz.
4. Desse modo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, o reconhecimento da prescrição aquisitiva tem como causa de pedir remota a posse do imóvel, que, como se viu, já foi devidamente tratada na ação possessória como mera detenção pelo requerente João Luiz, desde meados da década de 1990, tornando ilegítima a permanência dos demais apelantes no local. 4.1. Nessa linha, a rediscussão acerca da natureza da posse do imóvel pelos apelantes em nova demanda está vedada, principalmente pelo fato de o novo julgamento, em tese, resultar na violação, direta ou por via transversa, de situação jurídica protegida pela imutabilidade da coisa julgada.
5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.